Tribunal: TJES
Processo: 5026585-64.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026585-64.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEOVANA FERREIRA MONTEIRO
RECORRIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. COBRANÇA DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
GEOVANA FERREIRA MONTEIRO
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que o recurso deve ser conhecido e, ao fim, provido com a reforma da sentença
a quo
e a procedência do pleito inicial;
c)
que a relação entre as partes deve ser regida por meio da legislação consumerista;
d)
que houve falha na prestação do serviço;
e)
que está sendo cobrada pelo serviço pós pago, mas nunca utilizou esse tipo de serviço;
f)
que sofreu dano moral, fazendo jus a indenização correspondente.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, pois restou comprovado nos autos que a parte faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte da recorrida ao realizar cobranças pelo serviço de telefonia móvel, na modalidade pós pago, à recorrente, bem como se tal situação enseja na pretensão indenizatória da recorrente.

Em sua sentença, o Juízo
a quo
, entendeu pela improcedência do feito por verificar a regularidade do débito e uso da linha móvel.

Na contramão, a recorrente aduz que toda a documentação, ao revés da fundamentação do Juízo
a quo
, comprova que houve falha na prestação dos serviços por parte da recorrida, pois cobrou indevidamente pelo serviço não utilizado.

Contudo, razão não assiste à recorrente, pois, ao meu alvitre, não houve falha na prestação dos serviços por parte da recorrida, eis que agiu
no exercício regular do direito já que comprovou a relação jurídica decorrente da cobrança pelos serviços de telefonia utilizados.

Destarte, não vislumbro situação a ensejar falha na prestação de serviço pela recorrida, tampouco ato ilícito perpetrado por esta a ensejar responsabilidade indenizatória.

Assim, tenho por concordar com o Juízo
a quo
ao fundamentar a sentença pela improcedência, especialmente quanto aos danos morais, pois estes não são presumidos, devendo a parte comprovar o abalo extrapatrimonial decorrente de uma situação excepcional vivida capaz de ensejar a aplicação do instituto, o que não restou comprovado nos autos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
tal como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)